Tribunal: STF
Processo: HC 75540
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-11
Data de publicação: 1997-11-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. RÉU
CONDENADO A VINTE E QUATRO ANOS (DEZESSEIS ANOS POR UM HOMICÍDIO
QUALIFICADO E OITO ANOS POR UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO). CONCURSO
FORMAL IMPERFEITO. PRETENSÃO DE SOMAR AS DUAS PENAS PARA
POSSIBILITAR O PROTESTO POR NOVO JÚRI: IMPOSSIBILIDADE. CPP, ART.
607. REVOGAÇÃO PELA JUÍZA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI DA DECISÃO
QUE RECEBERA O PROTESTO POR NOVO JÚRI: REGULARIDADE.
I. - Inviabilidade do protesto por novo júri se o réu foi
condenado a duas penas e nenhuma delas é superior a 20 (vinte) anos
de reclusão. CPP, art. 607.
II. - A alegação de que a hipótese dos autos configura
concurso formal ou continuidade delitiva e não concurso material
implica o reexame de provas, o que não se admite em sede de habeas
corpus.
III. - Não constitui irregularidade o fato de o Juiz
Presidente do Tribunal do Júri, reconhecendo que se equivocou ao
receber, logo após o julgamento, o protesto por novo júri, revogar
essa decisão.
IV.  - H.C. indeferido.